Tribunal: STF
Processo: RE 1446065
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. READEQUAÇÃO DA RMI PARA APLICAÇÃO DO NOVO TETO INSERTO NAS ECS Nº 20/98 E 41/03. REPERCURSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 



    1. Pretende o particular a readequação do seu benefício previdenciário para incidência do novo teto estipulado pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003. 



    2. Não há de se aplicar o instituto da decadência na presente hipótese, tendo em vista que não se pleiteia revisão do ato concessório, mas apenas a readequação para aplicação dos tetos instituídos pelas EC's 20/98 e 41/2003. Portanto, a hipótese é apenas de reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda, consoante restou observado na sentença atacada. 



    3. Quanto à alegada prescrição quinquenal tomando-se por base a data do ajuizamento da ACP nº 0004911-28.2011.4.03.6183, tem-se que não merece acolhida em face do disposto no artigo 16, da Lei nº 7.347/85, que define que a sentença proferida em ação civil pública faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator da decisão. Precedentes. 



    4. O STF ao julgar o RE 564.354/RE, com repercussão geral, entendeu que a aplicação do art. 14 da EC 20/98, aos benefícios previdenciários antes da vigência de referida norma não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, de readequação de valores. 



    5. Os benefícios que foram concedidos antes da edição da EC nº 20/98 e da EC 41/03 e que tiveram o salário de benefício limitado ao teto devem sofrer a readequação dos valores fixados por referidas Emendas. 



    6. Ressalte-se que a decisão do STF não apresentou qualquer limitação temporal à aplicação dos novos tetos, sendo esta devida desde que, na data da concessão o valor da RMI, estivesse limitado ao teto. 



    7. Consoante documentos comprobatórios acostados aos autos (id. 1418048), verifica-se que o salário de benefício apurado no período ficou limitado ao teto. Assim, é devido o reajustamento. 



    8. Esta colenda Terceira Turma, na esteira desse entendimento, firmou a posição de que, enquanto pendente de julgamento o RE 870.947/SE, que reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09 (no que toca à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é de se aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente quando da execução do julgado (Processo nº 08085302220164050000, AG/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, Julgamento: 01/04/2017). 



    9. Apelação do INSS e da parte autora improvidas. Condenação do INSS ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais majorados em 02% (dois por cento).



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, e 195, § 5º, da CF. E também ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.



    3. O recurso teve negado seu seguimento, nos termos do art. 1.040, I, do CPC, em observância do RE 870.947/SE (Tema 810).



    4. Em juízo de retratação, o Vice-Presidente do TRF da 5ª Região admitiu o recurso quanto aos pontos não concernentes ao Tema 810/STF.



    5. É o relatório. Decido.



    6. O recurso não merece prosperar. Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    7. Quanto ao mérito da controvérsia, o STF, no julgamento do mérito do RE 564.354-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 76), entendeu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários-de-contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais.



    8. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator